Tribunal: TJBA
Processo: 0000045-71.2007.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000045-71.2007.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSENAIDE CALAZANS DE BARROS

Advogado(s)
:
LAZARO PAULO APOLONIO FERREIRA, EPITACIO DANTAS DE MIRANDA NETO

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. COBRANÇA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TRIÊNIO. PREVISÃO LEGAL. COEXISTÊNCIA COM O QUINQUÊNIO. ADMISSIBILIDADE. REFORMA DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Heliópolis contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança por servidora pública concursada, condenando o réu ao pagamento do adicional por tempo de serviço (triênio) no percentual de 5% sobre o vencimento básico, bem como ao adimplemento de diferenças retroativas.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) aferir a regularidade do deferimento da gratuidade de justiça à autora; b) verificar eventual inépcia da petição inicial; c) analisar a possibilidade de decretação dos efeitos da revelia em face do ente público municipal; d) examinar a existência de direito adquirido ao recebimento de triênio em face da alegada impossibilidade de cumulação com quinquênio; e) avaliar a repercussão da perda de arquivos da Administração Pública em relação ao ônus da prova; e f) adequar os juros de mora, a correção monetária e os honorários de sucumbência aos parâmetros legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência de recursos apresentada por pessoa física detém presunção relativa de veracidade, competindo ao impugnante o ônus de comprovar de forma inequívoca a suficiência financeira da parte adversa, o que inocorreu na espécie.

4. Revela-se apta a petição inicial que preenche todos os requisitos formais e descreve de maneira inteligível os fatos, as razões de direito e os pedidos específicos, permitindo a perfeita compreensão da demanda e a articulação de defesa técnica satisfatória pelo réu.

5. Muito embora a decretação da revelia em face da Fazenda Pública não acarrete a presunção material de veracidade dos fatos articulados na exordial (artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil), o julgamento procedente fundado em robusto acervo documental acostado aos autos e não desconstituído pelo réu não enseja nulidade da sentença.

6. O triênio e o quinquênio constituem vantagens funcionais autônomas instituídas com interstícios temporais distintos, de modo que, na ausência de expressa vedação na legislação municipal, é cabível a cumulação de ambos os adicionais ao servidor público que implementa os respectivos requisitos legais de tempo de serviço.

7. O princípio da continuidade administrativa impõe que a pessoa jurídica de direito público responda pelas obrigações e dívidas decorrentes de relações de trabalho travadas em gestões de mandatos anteriores, de modo que a perda de arquivos funcionais ou a alegada desorganização de registros internos configuram falhas administrativas inoponíveis ao direito subjetivo do servidor de boa-fé.

8. Em obediência ao regime das condenações impostas à Fazenda Pública, os juros e a correção monetária devem ser calculados unicamente pela taxa referencial SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, data de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se para o período anterior o IPCA-E para correção monetária e juros de poupança nos moldes do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

9. Sendo a sentença ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual cabível a título de honorários advocatícios de sucumbência deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, parágrafo 4º, inciso II, do diploma processual civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício unicamente para fixar a taxa SELIC como índice de juros e correção monetária nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de sua vigência, e para estabelecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorra em sede de liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação Cível nº 0000045-71.2007.8.05.0057
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS
e como apelada
JOSENAIDE CALAZANS DE BARROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo-se a sentença de procedência dos pedidos autorais, e,
de ofício, reformar os consectários legais da condenação
para determinar a aplicação da taxa referencial SELIC a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 e, em período anterior, do IPCA-E para a correção monetária e juros da poupança na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, bem como para
determinar que a fixação do percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais ocorra na fase de liquidação de sentença
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ____de____________de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça